Tribunal: TJBA
Processo: 8057929-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057929-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZILMA MARIA DE CAMPOS TELLES

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES EM 48 HORAS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGADO BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MERO ABORRECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

I - Embora seja objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação de serviços, a caracterização do dano moral exige a demonstração de efetivo constrangimento ou abalo psíquico que extrapole o mero aborrecimento.

II - A pronta restituição dos valores indevidamente transferidos no prazo de 48 horas, sem maiores transtornos ao correntista, configura adequada reparação do dano patrimonial, não ensejando, por si só, indenização por danos morais.

III - A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o dispensa de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando se trata de demonstrar constrangimentos de ordem moral.

IV - O mero dissabor decorrente de falha pontual na prestação de serviço bancário, prontamente solucionada, sem demonstração de efetivos constrangimentos, caracteriza aborrecimento cotidiano insuscetível de indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8057929-31.2023.8.05.0000, que figuram como parte(s) recorrente(s)
ZILMA MARIA DE CAMPOS TELLES
e parte(s) recorridas
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora